Tribunal: TJMT
Processo: 1010159-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010159-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROYAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 18.200.651/0001-90 (AGRAVANTE), DISBENOP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 02.428.496/0001-24 (AGRAVADO), FERNANDO MELO CARNEIRO - CPF: 040.900.569-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL– RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO - DECURSO DE MAIS DE 6 (SEIS) MESES DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO RESERVADO PARA A MODALIDADE (ARTIGO 59 DA LEI N. 7.357/1985)

- CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Consta que decorreu mais que os 180 dias reservado à prescrição material para a modalidade do título executado, sem que a citação tenha sido realizada, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, notadamente se não houve interrupção da prescrição por não ter ocorrido a citação no prazo descrito pelas regras específicas (arts. 204 e 802, CPC), providência, aliás, que compete ao credor nos prazos legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto por
Royal Supermercado Ltda.
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, na Execução de Título Extrajudicial, ajuizada contra si por
Disbenop Distribuidora de Bebidas Ltda.
, que rejeitou em exceção de pré-executividade o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente
(id. 210156687).

Irresignado, o Agravante (Executado/ Excipiente), assistido pela Defensoria Pública deste Estado, em preliminar, sustenta negativa de vigência da Lei no 14.195/2021 (artigo 921, inciso III, do CPC - suspensão do processo quando não localizados bens do devedor), matéria a ser submetida à reserva de plenário, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.

No mérito, argui equívoco do magistrado, porque a execução foi proposta no ano de 2016, com citação editalícia somente no ano de 2023, o que demonstra não ter sido localizado bens para quitação do crédito executado, após exauridos os meios possíveis.

Assevera que a prescrição intercorrente se deu antes mesmo da citação por edital, exatamente no dia 23/09/2019, quando o Agravado (Exequente/ Excepto) tomou conhecimento da primeira tentativa infrutífera de sua localização (Executado/ Excipiente).

Aduz que do despacho citatório, 15/08/2016, até o dia 27/08/2021, vigência da Lei no. 14.195/2021, já transcorreu mais de 5 (cinco) anos sem efetividade na presente demanda.

Defende, ainda, que o fato autorizativo do chamamento fictício não é causa de interrupção do prazo prescricional, mas tão somente a efetiva citação.

Ao final, requer o efeito ativo para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, e, subsidiariamente, a suspensão da execução, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC (id. 210156684).

O pedido de efeito ativo não foi concedido por ausência do perigo da demora (id. 210780691).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 214073773).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela o recurso que a irresignação do Agravante

é contra decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente, nos termos abaixo transcrito:

“(...) DECISÃO

Trata-se de objeção executividade oposta por ROYAL SUPERMERCADOS LTDA - ME, através da Defensoria Pública de Mato Grosso na qualidade de curador especial em face do exequente DISBENOP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA., ambos qualificados no encarte processual acima especificado. Em síntese, alega que o processo deve permanecer suspenso em razão da regra do art. 921, inciso III do CPC e, também, que seja reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente. Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Como sabido, firmou-se entendimento jurisprudencial sustentando o cabimento de exceção de préexecutividade em ação de execução, independentemente da segurança do juízo e do oferecimento de embargos. (...)

Além de ter que se restringir a matérias de ordem pública, deve a exceção oposta prescindir de dilação probatória para que seja admitida. Feitas tais considerações, passa-se a análise do mérito objeção de executividade.

Apesar dos argumentos despendidos pelo curador especial, este Juízo entende que não merece ser acolhida a tese apresentada.

Não há dúvidas de que, com a sistemática prevista no art. 921 do CPC, regido pela Lei n. 14.195/2021, após a cientificação da parte exequente acerca da ausência de localização do executado, tal fato que enseja a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano para que o credor possa localizá-lo e, caso ele não seja localizado, inicia-se a prescrição intercorrente.

Portanto, no prazo anual e durante o curso do prazo da prescrição intercorrente, compete ao credor diligenciar no sentido de localizar o devedor para que possa ser citado validamente.

Pela leitura do art. 238, “caput” em conjunto com o art. 246, “caput” e §1o-A, ambos do Código de Processo Civil, denota-se que no processo de conhecimento e execução, são cabíveis hipóteses de citação do requerido ou executado de forma pessoal ou ficta[1] [2], ou seja, por correio, oficial de justiça, escrivão ou chefe de secretaria e edital.

Em relação à prescrição intercorrente, este Juízo consigna que o início da contagem da sistemática do prazo por ausência do executado se deu com a vigência da Lei n. 14.195/2021, conforme o art. 2.028 do Código Civil e art. 14 do CPC, ou seja, no dia 27 de agosto de 2021, até mesmo porque, anteriormente a referida norma, inexistia regramento próprio que regulamentava o referido procedimento de prescrição intercorrente. Assim, tem-se que o início do prazo de 01 (um) ano para a localização do executado ocorreu no dia 27 de agosto de 2021, findando-se no dia 27 de agosto de 2022, conforme o art. 921, §2o do Código de Processo Civil.

O início do prazo prescricional se deu no dia 28 de agosto de 2022.

A citação ficta ocorreu no dia 26 de maio de 2023. Portanto, não há o que se falar em prescrição intercorrente da pretensão.

Nesse sentido, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul: (...)

1 – Sendo assim, este Juízo REJEITA a alegação prescrição intercorrente por ausência do devedor, ante a falta de subsunção ao parágrafo 1o a 4o, todos art. 921 do CPC
.

2 – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens passíveis de constrição, sob pena de arquivamento do processo. (...)” (id. 210156687)

Primeiramente
, não se evidencia relevância na arguição de incidente de inconstitucionalidade de negativa de vigência da Lei no
14.195/2021 (artigo 921, inciso III, do CPC)
, suscitada pelo Agravante, que demande suspensão do julgamento deste recurso no órgão fracionário, com remessa ao órgão especial.

Se não bastasse isso, o citado incidente mostra-se compatível apenas com a tomada de decisão de caráter definitivo e não com o deferimento de liminar. A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o assunto:

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. ARTIGOS 97, DA CRFB/88, E 948 E 949, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 97, DA CRFB/88 QUANDO NÃO SE TRATAR DE DECISÃO DEFINITIVA.
Incidente de arguição de inconstitucionalidade arguido em decorrência da submissão, à 18a Câmara Cível, de agravo de instrumento contra decisão liminar. Somente quando estamos falando de decisão definitiva acerca da constitucionalidade da lei enfrentada, a exigência da reserva de plenário se faz presente. [...] Precariedade das decisões proferidas em tutela provisória de urgência, que não se destinam a analisar definitivamente o mérito da ação, o que dependeria da apreciação e declaração (ou não) da inconstitucionalidade da lei impugnada
. O objetivo das decisões proferidas em tutela provisória de urgência é tutelar situações em que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ou seja, na análise da tutela de urgência, diante da existência de fumus bonis juris e periculum in mora (juízo de probabilidade) concedem-se os efeitos necessários para que não haja prejuízo, caso a lei seja declarada inconstitucional. A decisão tem caráter precário, ou seja, regula o processo até que chegue à sentença, momento em que pode ser confirmada, ou não. E, justamente por assim o ser, não pode declarar a lei inconstitucional, já que se trataria de uma declaração provisória de inconstitucionalidade, o que não encontra previsão legal. [...]. INCIDENTE QUE NÃO SE CONHECE. (TJ-RJ, Incidente Arg. Inconstitucionalidade 00023408220188190000, Rel. Des. Antonio Carlos N. Amado, J: 05.11.18, Pleno e Órgão Especial). (
https://www.migalhas.com.br
) (Destaquei)

Superada essa questão, passo à análise da pretensão recursal.

A controvérsia cinge-se em saber se é, ou não, caso de reconhecer a prescrição, autorizando assim a tramitação da execução lastreada em cheque proposta contra o Agravante.

Na origem, a
Execução de Título Extrajudicial
foi proposta por
Disbenop Distribuidora de Bebidas Ltda.
, em desfavor de
Royal Supermercado Ltda.
, no dia
05/08/2016
,
com objetivo de recebimento de cártula bancária no UA-000460, do Banco Itaú, datada de 16/06/2016, com emissão no localidade do banco sacado, que fora devolvida por insuficiência de fundos, no montante de R$ 34.479,32 (Trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos) atualizados até a data da propositura da execução (id. 210156685, pág. 19).

O despacho que ordenou a citação fora proferido em 15/08/2016 (id. 210156685, pág. 25).

Em 03/02/2020, o Agravado (Exequente/Excepto) foi intimado da infrutífera tentativa de localização do devedor Agravante (Executado/Excipiente), de seus responsáveis ou de bens para satisfação do crédito (id. 210156685, pág. 33).

Devido às tentativas inexitosas de localização do devedor, Agravante (Executado/Excipiente), houve a citação por edital no dia 10/02/2023 (id. 210156685).

Foi oposta Objeção de Pré-Executividade pelo Executado, ora Agravante (Executado/Excipiente), para ver reconhecida a prescrição intercorrente, o que foi rejeitado pelo magistrado singular, decisão inclusive, aqui, objeto de irresignação.

Realça-se, a propósito, que não é caso de prescrição intercorrente, mas de prescrição do direito material, vale dizer, do exercício do direito de propor a ação.

O prazo da prescrição do direito material para a espécie de título objeto da execução em análise, que trata de cheque,
é de 180 dias,
contados da data da expiração do prazo de apresentação
, que é de trinta dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de sessenta dias, também da emissão, se de praça diversa
, nos termos do art. 59 da Lei 7.357/85
,
in verbis
:

“Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.”

Quanto a prescrição do direito material da pretensão executiva, o art. 802 do CPC dispõe que:

“NA EXECUÇÃO, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.
Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.”

Por sua vez, o

art. 240, §2o,

do CPC, rege:

“A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

Sendo assim, de acordo com a regra legal, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário,
diligenciar no sentido de providenciar a citação no prazo descrito no art. 240 do novo CPC
,
caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição

No caso em apreço, a data de emissão do cheque exequendo foi em
16/06/2016 (id. 1641383 - autos de origem)
, tendo como limite para apresentação no dia 16/07/2016, ou seja, 30 dias após sua emissão na mesma praça de pagamento. Logo o prazo prescricional se implementou 6 (seis) meses a partir da data de expiração da apresentação da cártula bancária.

Sendo assim,
para a contagem do prazo prescricional, é considerada o 16/07/2016, data de expiração do prazo apresentação do cheque exequendo.

Como,
in casu
, a citação por edital do devedor, ora Agravante, ocorreu apenas em 10/02/2023, nota-se que decorreram mais de 5 (cinco) anos, vale dizer, bem mais do que os 180 dias reservados à prescrição material
.

Importante frisar que
não houve a interrupção da prescrição
, porquanto
a citação não foi feita no prazo descrito pelas regras específicas (arts. 240 e 802, CPC)
.

Veja que a falta de citação do Executado dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para que a citação válida ocorresse no prazo apto a provocar a interrupção da prescrição.

Assim, como já decorreu mais que o prazo da prescrição material (180 dias) sem que a citação tivesse sido efetivada, é o caso de reconhecer a ocorrência da prejudicial de mérito
.

Sobre o tema, cita-se julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PROVA. INDEFERIMENTO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. (...)

4. É firme nesta Corte o entendimento de que "o cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o lapso prescricional para a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a contar da emissão, se consta no título como sacado em praça diversa, isto é, em município distinto daquele em que se situa a agência pagadora
(REsp n. 926.312/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/9/2011, DJe 17/10/2011). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 874.114/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 27/4/2018.)”

APELAÇÃO –
EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO
– DECURSO DO PRAZO TRIENAL RESERVADO AO
EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO
– CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificado que já decorreram mais do que os 03 anos reservado ao exercício da pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição do direito material, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie
.

(N.U 0021710-24.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022) (Destaquei)

APELAÇÃO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE - PRESCRIÇÃO
- INOCORRÊNCIA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional para a ação de execução de cheque é seis meses, conforme art. 59 da lei no 7.357/85, contados da expiração do prazo de apresentação, que é de trinta dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de sessenta dias, também da emissão, se de praça diversa, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1002512-75.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – ARTIGO 59 DA LEI N. 7.357/1985 – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO
– MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (N.U 0002793-49.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Royal Supermercado Ltda., assistido pela Defensoria Pública deste Estado
, para reconheceu a ocorrência da prescrição, com a consequente extinção da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024